Tribunal: TJSP
Processo: 1064990-11.2022.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Juros moratórios previstos no contrato - Abusividade caracterizada - Limitação à alíquota de 1% ao mês - Incidência da Súm. 379, do STJ - Lei 10.931/2004 que não autoriza cobrança de juros moratórios em percentual superior.
Repetição de indébito em dobro inadmissível - Cobrança de encargos objeto de

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Juros moratórios previstos no contrato - Abusividade caracterizada - Limitação à alíquota de 1% ao mês - Incidência da Súm. 379, do STJ - Lei 10.931/2004 que não autoriza cobrança de juros moratórios em percentual superior.
Repetição de indébito em dobro inadmissível - Cobrança de encargos objeto de discussão judicial - Abusividade só reconhecida em Juízo - Inobservância ao princípio da boa-fé objetiva da instituição financeira ré não verificada - Inaplicabilidade do pg. ún., do art. 42, do CDC - Não incidência do decidido no EAREsp. 676.608/RS - Recurso parcialmente provido.